Tribunal: TJMT
Processo: 1013461-64.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013461-64.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAIMUNDO ALVES PARABA - CPF: 077.723.941-87 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), ESTEVAO ELIAS LOPES - CPF: 384.778.401-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMA CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CAPTURAS DE TELA DE CONVERSAS POR APLICATIVO SEM TRANSCRIÇÃO DOS ÁUDIOS. DEPOIMENTO PESSOAL INSUFICIENTE. RÉU CITADO POR EDITAL. CONTESTAÇÃO POR CURADOR ESPECIAL POR NEGATIVA GERAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, na qual o autor alegou ter celebrado contrato verbal de prestação de serviços de reforma civil no mês de agosto de 2021, pelo período de 22 dias, mediante pagamento de diária no valor de R$ 200,00, totalizando R$ 4.400,00, dos quais teria recebido apenas R$ 1.000,00, pleiteando o pagamento do saldo remanescente.

2.

O juízo de primeiro grau concluiu pela insuficiência do conjunto probatório para comprovar a existência da relação contratual e do alegado inadimplemento, julgando improcedente a demanda e condenando o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a existência de contrato verbal de prestação de serviços e o alegado saldo devedor decorrente de inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O ordenamento jurídico admite a validade de contratos verbais, nos termos do art. 107 do Código Civil. Todavia, a inexistência de formalização escrita não dispensa a parte interessada de comprovar a existência da relação jurídica e os termos da obrigação assumida.

5.

Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito. No caso concreto, as capturas de tela de conversas por aplicativo de mensagens não permitem aferir o teor das mídias de áudio trocadas entre as partes, por ausência de transcrição ou contextualização suficiente para identificar os termos da suposta contratação.

6.

O depoimento pessoal do autor, embora possua valor probatório, revela-se insuficiente para demonstrar, de forma segura, a existência da obrigação pecuniária alegada, sobretudo porque não esclarece objetivamente a forma de pagamento ajustada nem comprova a existência de saldo devedor.

7.

A circunstância de o requerido ter sido citado por edital e representado por curador especial não afasta o ônus probatório da parte autora, pois a contestação por negativa geral torna controvertidos os fatos narrados na inicial.

8.

Diante da fragilidade do conjunto probatório, mostra-se inviável a formação de convicção segura acerca da existência da obrigação contratual e do inadimplemento alegado, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A validade do contrato verbal não dispensa a parte autora do ônus de comprovar a existência da relação jurídica e os termos da obrigação assumida.
2. A ausência de elementos probatórios capazes de demonstrar, com segurança, a contratação e o inadimplemento alegado impõe a improcedência do pedido de cobrança.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 107; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 0026254-79.2015.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 01.12.2021; TJMG, Apelação Cível nº 1.0073.14.004306-5/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 11.07.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO ALVES PARABA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
que julgou improcedente o pedido contido nos autos da
Ação de Cobrança
,
movida em face de
ESTEVÃO ELIAS LOPES
.

Nas razões recursais constantes no ID 352296385, o apelante sustenta que a sentença incorreu em equivocada valoração das provas, ao desconsiderar as conversas mantidas entre as partes por meio do aplicativo
WhatsApp
, as quais, segundo afirma, constituiriam início de prova por escrito apto a corroborar a prova oral produzida. Argumenta que o juízo de origem adotou excessivo rigor probatório, incompatível com a natureza dos contratos verbais, bem como deixou de valorar adequadamente seu depoimento pessoal, no qual teria confirmado a contratação, os serviços realizados e o pagamento parcial efetuado pelo réu.

Defende, ainda, que houve indevida inversão do ônus da prova, ao exigir que demonstrasse o recebimento parcial do valor de R$ 1.000,00, quando incumbiria ao devedor comprovar eventual quitação integral da obrigação. Ressalta, por fim, que à revelia do réu, aliada à contestação por negativa geral apresentada pelo curador especial, reforçaria a verossimilhança de suas alegações. Ao final, requer o
provimento do recurso
, para que seja reformada a sentença e julgada procedente a ação de cobrança, com a condenação do réu ao pagamento da quantia pleiteada.

Apresentadas
contrarrazões
pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial do requerido, sustenta, em síntese, a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o autor não produziu prova suficiente acerca da existência da relação contratual, da extensão dos serviços prestados ou da existência de saldo devedor, permanecendo hígido o fundamento de ausência de comprovação do fato constitutivo do direito invocado. (ID. 355642907)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
RAIMUNDO ALVES PARABA
, ajuizou
Ação de Cobrança
em face de
ESTEVÃO ELIAS LOPES
,
sustentando ter celebrado contrato verbal de prestação de serviços de reforma civil com o requerido no mês de agosto de 2021.

Segundo narrou que foi ajustado o pagamento de R$ 200,00 por diária, sendo trabalhado 22 dias, o que totalizaria R$ 4.400,00, dos quais o requerido teria pago apenas R$ 1.000,00, restando saldo devedor cujo recebimento pleiteia judicialmente.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
assim sentenciou o processo:

(...) A ação proposta é ordinária de cobrança onde, por meio do processo de conhecimento, o autor busca uma sentença condenatória, e consequente título executivo judicial. Não se trata de executiva onde a parte já dispõe dos títulos, sejam judiciais ou extrajudiciais, espelhando liquidez, certeza e exigibilidade. Portanto, ao presente caso, não se aplica os preceitos determinados pelo artigo 798 do Código de Processo Civil, para que o credor instrua a execução com o título, o demonstrativo do débito e a prova da condição ou termo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a exteriorização de um negócio se manifesta pela vontade das partes, pelo gesto e até mesmo pelo silêncio. O Código Civil prevê no art. 107 que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, exceto quando a lei exigir.

Portanto, é livre a forma que se faz um negócio jurídico, entre os quais o contrato verbal em sua essência, que poderá ser demonstrado pelo simples aceite ou manifestação da vontade das partes. O contrato escrito, por sua vez, busca trazer segurança as partes à conclusão e efetiva garantia do negócio jurídico.

In casu, o autor visa comprovar a pactuação verbal mediante “prints” das conversas via whastsapp, conforme consta no Num. 86697022. Entretanto, o referido documento retrata diversas conversas na forma verbal e não escrita, tendo o requerente deixado de colacionar a transcrição das referidas conversas. Não havendo como precisar o que foi tratado entre as partes.

Na audiência de instrução, o demandante limitou-se em alegar “
que trabalhou para o réu pelo período de 22 dias; que fez uma coluna e viga; que trabalhava como mestre de obras, dando ordem ao pedreiro e ajudante; e que não concluiu a obra
”.

Assim, considerando o conjunto probatório dos autos, percebe-se que não há elementos suficientes para concluir quais serviços o autor prestou ao réu e como se daria a forma e valor de pagamento e tampouco que há saldo remanescente pendente de quitação.

Além do mais, o demandante não comprovou o pagamento parcial de R$ 1.000,00.

Destarte, o autor não logrou êxito em fazer prova segura e inequívoca do que alegou.

Consoante estabelece o art. 373, I do CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do direito alegado.

No presente caso, o autor não se desincumbiu de tal ônus, inexistindo nos autos prova dos fatos que, em tese, dariam sustentação ao pedido de pagamento do preço.

O alegado contrato verbal, frágil pela forma, carece de prova indubitável e robusta suficientes à sustentação de sua real existência na relação jurídica entre as partes, o que não ocorreu no presente caso, ensejando a improcedência da ação.

Sobre o tema:

(TJ-MT 00262547920158110041 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)”

(TJMG -
Apelação Cível 1.0073.14.004306-5/001
, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2019, publicação da sumula em
19
/
07
/
2019
)”

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação de cobrança. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do réu, em verba que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. A sucumbência, em relação ao autor, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias. (...) (ID. 355642904)

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância se volta à verificação da existência de contrato verbal de prestação de serviços de reforma civil entre as partes e, consequentemente, à existência de saldo devedor decorrente do alegado inadimplemento.

Conforme consta nos autos, o apelante afirma ter sido contratado pelo apelado, em agosto de 2021, para executar serviços de reforma civil pelo período de 22 dias, mediante pagamento de diária no valor de R$ 200,00, o que resultaria em remuneração total de R$ 4.400,00, da qual teria recebido apenas a quantia de R$ 1.000,00, restando saldo pendente de pagamento.

O apelado foi citado por edital, permanecendo revel, sendo-lhe nomeado curador especial, que apresentou contestação por negativa geral.

Feitas, essas considerações, entendo que não merece reforma a conclusão do juízo de primeiro grau, de que o autor não logou em comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

É fato que o nosso ordenamento jurídico admite a validade de contratos verbais, conforme dispõe o art. 107 do Código Civil, segundo o qual a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir. Nesse prisma, inexiste impedimento jurídico à celebração de contrato de prestação de serviços por meio verbal.

Contudo, a inexistência de formalização escrita não dispensa a parte interessada do ônus de comprovar a efetiva existência da relação jurídica e os termos da obrigação assumida.

A regra do art. 107 do Código Civil deve ser interpretada em conjunto com o regime estabelecido no Código de Processo Civil, especialmente o disposto no art. 373, inc., I, segundo o qual incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido:

(...) 7. Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art . 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois não demonstrou a inexistência ou irregularidade do débito.

8. Comprovada a existência da obrigação contratual e a inadimplência, a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito do credor, afastando a caracterização de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral indenizável.

9. O agravo interno apresenta caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de promover a cobrança ou adotar medidas de preservação do crédito.

2. O contrato apresentado e não impugnado especificamente pelo devedor presume-se autêntico e válido, dispensando prova pericial.

3. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, quando comprovada a existência do débito, configura exercício regular de direito e não gera indenização por danos morais.

(...)

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10520624320258110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/03/2026, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 17/03/2026)

No caso em tela, o apelante buscou demonstrar a pactuação verbal mediante capturas de tela das conversas travadas pelo aplicativo de conversas
WhatsApp (ID. 355642387),
além de seu próprio depoimento pessoal em audiência de instrução.

No entanto, as conversas foram realizadas por meio de trocas de áudios, não tendo sido apresentadas nos autos transcrições ou contextualizações que permitam identificar, com segurança, os termos da suposta contratação ou eventual reconhecimento de dívida por parte do requerido.

Ainda que se admita que as mensagens trocadas por aplicativos possam constituir meio idôneo de prova, sua eficácia probatória depende da possibilidade de se extrair do documento elementos objetivos e verificáveis acerca da obrigação alegada, que, no presente caso, seriam a existência efetiva da contratação, a extensão dos serviços prestados, o valor global ajustado ou eventual saldo remanescente.

Contudo, tais circunstâncias não podem ser aferidas a partir das capturas de tela apresentadas, uma vez que não é possível verificar o teor das mídias trocadas entre as partes.

Quanto ao depoimento pessoal do apelante, ressalto qu, embora possua valor probatório, trata-se de meio de prova sujeito a apreciação crítica pelo julgador, não sendo suficiente, por si só, para comprovar integralmente a existência de obrigação pecuniária controvertida.

Ora, o depoimento se limitou a relatar que o autor teria trabalhado por 22 dias, executando determinadas tarefas na obra, sem esclarecer de forma objetiva a forma de pagamento ajustada ou comprovar a existência de saldo devedor.

Ademais, tampouco foi demonstrado nos autos o alegado pagamento parcial de R$ 1.000,00, circunstância que poderia constituir elemento relevante para evidenciar a existência da relação e eventual inadimplemento.

De outro lado, não procede a alegação recursal de que a revelia do apelado seria suficiente para fortalecer a pretensão autoral.

Isso porque, conforme reiterada jurisprudência, a contestação apresentada por
curador especial por negativa geral
afasta os efeitos materiais da revelia, impondo ao autor a manutenção do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SUPOSTA DÍVIDA DERIVADA DE MÚTUO FENERATÍCIO - RÉU REVEL CITADO POR EDITAL - CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - ÔNUS DO AUTOR DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO - INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS - MÚTUO NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - QUANTIFICAÇÃO OBEDIENTE AOS PARÂMETROS DO ARTIGO 85 DO CPC - A contestação por negativa geral apresentada por Defensor Público, como curador especial do réu revel citado por edital, torna controvertidos os fatos afirmados na inicial - Não sendo incontroversa a existência do empréstimo de dinheiro invocado como causa de pedir na inicial de ação de cobrança, incumbe à parte autora comprovar o alegado mútuo, como fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, do CPC)- Deixando o autor de suprir as lacunas do conjunto probatório, o qual se mostra insuficiente para a comprovação do fato constitutivo de seu direito, há que julgar improcedente o pedido deduzido na inicial. (TJ-MG - Apelação Cível: 50716651820198130024, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024)

O objetivo da regra prevista no art. 373 do Código de Processo Civil é assegurar que a condenação somente seja proferida quando existirem elementos mínimos capazes de formar convicção segura acerca da existência da obrigação discutida.

Nesse contexto, exigir prova mínima da relação contratual e do inadimplemento não representa formalismo excessivo, mas sim medida indispensável à preservação da segurança jurídica e à prevenção de condenações baseadas em meras alegações unilaterais.

Considerando os fatos apresentados, pode-se concluir que o conjunto probatório produzido pelo apelante se revela
insuficiente para demonstrar, de forma segura, a existência da obrigação alegada
, razão pela qual deve ser mantida a improcedência da ação.

Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto
,
NEGO PROV
IMENTO
ao recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO ALVES PARABA
, mantendo-se integralmente a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026